Tribunal: TJDFT
Processo: 0736659-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. LEVANTAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. VERIFICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença coletiva que indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados em juízo a título de honorários advocatícios de sucumbência, determinando a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação principal, ao fundamento da irreversibilidade da medida e da necessidade de caução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o levantamento, sem prestação de caução, de valores depositados em juízo em cumprimento provisório de sentença coletiva no qual se vindica o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, à luz dos arts. 520, IV, e 521, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo submete-se à regra geral da exigência de caução para levantamento de valores, nos termos do art. 520, IV, do CPC, especialmente quando a medida puder acarretar grave dano ao executado.
4. Embora os honorários advocatícios possuam natureza alimentar e se enquadrem, em tese, nas hipóteses de dispensa de caução previstas no art. 521 do CPC, a dispensa não é automática, devendo ser afastada quando evidenciado manifesto risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, notadamente diante da elevada quantia envolvida, da possibilidade de modificação do título exequendo em sede recursal e da ausência de demonstração da existência de acervo patrimonial suficiente que garanta eventual pretensão de restituição.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. No cumprimento provisório de sentença, o levantamento de valores depositados em juízo depende, como regra, da prestação de caução suficiente e idônea, nos termos do art. 520, IV, do CPC; 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não afasta, por si só, a exigência de caução quando o levantamento antecipado revelar risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do art. 521, parágrafo único, do CPC.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, IV; 521, I e parágrafo único; 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1852055, AI 0707087-57.2024.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 23.04.2024; Acórdão no 1948013, AI 0738549-32.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024; Acórdão no 1400216, AI 0726433-96.2021.8.07.0000, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 10.02.2022.